Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE NÃO COMPROVADA. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção do imposto de renda, por doença grave, e de repetição dos indébitos tributários. A autora alegou ser portadora de cardiopatia grave, pleiteando o reconhecimento da isenção nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 e da Súmula 627 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condição de saúde da autora se enquadra como cardiopatia grave para fins de concessão da isenção de imposto de renda prevista na legislação tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é taxativo e deve ser interpretado restritivamente, conforme entendimento do STJ no Tema 250.
4. O laudo pericial concluiu que a autora não é portadora de cardiopatia grave, não se enquadrando na hipótese legal de isenção tributária.
5. O juízo não está vinculado ao laudo pericial, mas inexistem nos autos elementos probatórios que o infirmem.
6. A Súmula 627 do STJ não dispensa a comprovação da doença grave, mas apenas a contemporaneidade dos sintomas.
7. O art. 111, II, do Código Tributário Nacional exige interpretação literal das normas de isenção tributária, vedando ampliação por analogia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O rol do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é taxativo e deve ser interpretado restritivamente.
2. A isenção do imposto de renda por cardiopatia grave exige a comprovação inequívoca da enfermidade, não bastando o diagnóstico de doença cardíaca.
3. O laudo pericial que conclui pela inexistência de cardiopatia grave deve prevalecer quando não houver prova idônea em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV; Código Tributário Nacional, art. 111, II; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3o, I, e 4o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250); STJ, Súmula 627; TJDFT, Acórdão 1694863, 0706406-38.2021.8.07.0018, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 27/04/2023.